Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-50.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702425-50.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALITHA CUMI PEIXOTO TELES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TALITHA CUMI PEIXOTO TELES contra decisão proferida no processo de no 0712713-37.2023.8.07.0018, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de concessão de pensão por morte de servidor distrital. Em seu recurso, a agravante sustenta que é dependente, em razão de invalidez, de servidor falecido e, assim, faz jus ao recebimento de benefício de pensão por morte. É relatório. DECIDO. Recurso cabível e tempestivo. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, verifico que a agravante é patrocinada pela Defensoria Pública em razão de sua hipossuficiência econômica. Portanto, comprovada a efetiva necessidade da parte recorrente, defiro-lhe o benefício da justiça gratuita. Cumpridos todos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame de mérito. A controvérsia refere-se à possibilidade de se conceder, desde já e em favor da agravante, pensão por morte de seu genitor. A recorrente apresentou relatório médico, do qual consta que se trata de pessoa com esquizofrenia, transtorno bipolar e histórico de tentativas de autoextermínio, no intuito de comprovar sua condição de invalidez para fins previdenciários. De outro lado, o laudo médico pericial elaborado por junta médica oficial atesta que, no momento, a pericianda não apresenta invalidez. A se considerar a presunção de legalidade do ato administrativo, a qual somente pode ser afastada mediante produção de prova robusta em sentido contrário, mostra-se incabível, neste momento processual, a antecipação da tutela recursal. Portanto, não demonstrada ilegalidade perpetrada pela Administração a justificar a intervenção do Judiciário, tampouco a presença de requisitos que justifiquem a concessão, de imediato, do benefício pretendido, indefiro o pedido liminar. Intime-se o recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator